Tribunal: STF
Processo: HC 257987
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 966617/SP - eDOC 6): 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus substitutivo de revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. A questão também envolve a análise da fundamentação para a fixação do regime fechado. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas. 5. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de petrechos e grande quantidade de drogas indica dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 2. Não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF /1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 972.057/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025, AgRg no AREsp n. 2.772.659/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em patamar entre 1/6 e 2/3. Subsidiariamente, pede “o reconhecimento do bis in idem pela exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria sob o mesmo argumento da negativa da redutora do tráfico privilegiado na terceira, para fixar a condenação em 04 anos e 02 meses”. 



    Caso não sejam acolhidos os pedidos antecedentes, requer a modificação do regime para o semiaberto considerando o quantum da pena (5 anos de reclusão), com amparo no art. 33, §2º, b, do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor dos acórdãos proferidos no âmbito do STJ - documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente